Tribunal: TJDFT
Processo: 0738506-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0738506-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRISIA RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., THIAGO MARAFIGA 33992323811 DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização, indeferiu tutela de urgência para suspender os descontos do empréstimo contratado pela autora/agravante junto ao banco agravado. A agravante alega, em síntese, que: 1) foi procurada pelo 2o agravado (suposto representante do Banco C6), que lhe apresentou proposta de compra de dívida (portabilidade) relativa a empréstimo por ela contratado junto ao Santander (R$ 73.553,34); 2) a proposta consistia em um desconto de 63% no valor da dívida, que passaria a ser de R$ 27.214,73, bem como haveria um reembolso de aproximadamente R$ 1.977,81; 3) foi novamente procurada pelo representante do Banco C6, que informou que o valor de R$ 29.205,04 foi depositado na conta da agravante por um erro do banco, razão pela qual ela deveria restituir o valor de R$ 27.214,73 para uma conta indicada (da empresa Inovar Crédito e Assessoria), mas que o reembolso de R$ 1.990,31 deveria ficar na conta dela, e assim foi feito; 4) ao constatar que tinha sido vítima de um golpe e que, em vez da prometida portabilidade, tinha na verdade contratado um empréstimo junto ao Banco C6, entrou em contato com referida instituição financeira para cancelar o contrato, ocasião em que lhe foi exigida a devolução do valor creditado em sua conta (dos quais R$ 27.214,13 já haviam sido transferidos para a empresa Inovar). Requer, em antecipação de tutela recursal, a suspensão dos descontos, em seu contracheque, das parcelas do empréstimo contratado de forma fraudulenta. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a plausibilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, pois não é possível afirmar que o banco agravado tenha, de alguma forma, participado ou contribuído para o alegado golpe praticado contra a agravante, tendo se limitado a conceder o empréstimo ora impugnado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator